Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OPÇÃO DO AUTOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A competência em razão do valor da causa é relativa e, por isso, será escolhida pelo Autor, podendo optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível. Rejeitada a preliminar de incompetência.
2. O termo final da mora, para fins de pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega da obra, é a data da efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária, momento em que o promissário comprador tem acesso ao imóvel, afastando o prejuízo de não poder usufruir o bem, seja para fins de moradia, seja para locação.
3. No caso, a pretensão da promitente vendedora, ora apelante, é descabida, visto que a data da expedição do Habite-se não comprova a efetiva conclusão e entrega do imóvel, pois não confere a certeza de que o bem foi entregue ao promissário comprador naquela data, ainda que, muito antes da data inicialmente prevista para a conclusão do imóvel, o preço avençado já estivesse quitado pelo adquirente.
4. Apelação cível conhecida e não provida.